Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018072-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), PALMIRA GONCALVES DA ROCHA - CPF: 867.943.531-72 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais

– PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Hipótese na qual a autora agravada, já idosa, tem parcelas mensais descontadas de seu benefício previdenciário de pensão por morte, sendo que
alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido.
Decisão cujo teor suspendeu os descontos relativos aos contratos questionados.

A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1009146-95.2019.8.11.0003 – ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais - concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado, nos valores de R$ 299,14 (duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), R$ 181,04 (cento e oitenta e um reais e quatro centavos) e R$ 118,10 (cento e dezoito reais e dez centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que Agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c repetição de indébito e danos morais, tendo como finalidade o cancelamento de contratos de empréstimos consignados n.599043374, 597245589 em seu benefício previdenciário.

Sustenta a ausência de prazo razoável para atendimento da decisão liminar, para tanto, alega que foi intimado no dia 04/11/2019, ou seja, data posterior ao pagamento da fonte pagadora, e que a ausência de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar enriquecimento ilícito para a parte agravada.

Alega que somente poderá ser considerado descumprimento da ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento.

Diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada
.

Que não foram preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada.

Alega que a multa diária fixada em R$ 500,00 diários, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias.

Alega que caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento ocorrido a partir de dezembro de 2019.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo notadamente no que tange a multa diária fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante.

Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!

Em não sendo este o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de novembro de 2019. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

A liminar foi indeferida (id.n.o 26964481).

Contrarrazões (id.n.o 31802952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1009146-95.2019.8.11.0003 – ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais - concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado nos valores de R$ 299,14 (duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), R$ 181,04 (cento e oitenta e um reais e quatro centavos) e R$ 118,10 (cento e dezoito reais e dez centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Pretende o Agravado que a decisão objurgada seja cassada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário, ou ainda, que seja reduzida a astreinte fixada.

Para tanto defendeu ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, posto que foi intimada da decisão no dia 04/11/2019 data posterior ao lançamento junto a fonte pagador, para desconto de empréstimo junto a mês de novembro.

Ainda que é totalmente incabível o arbitramento da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 25685477):

“(...)

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar.

Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais.

(...)

A questão circunscreve-se em aquilatar se o juízo “a quo”, ao proferir a decisão agravada, concessiva de tutela de urgência, fundamentou-a de maneira satisfatória, apontando no conjunto fático-probatório onde estão evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

Pois bem, a probabilidade do direito invocado, no entendimento do magistrado da causa, reside no fato de “a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado” (id.n.o 25685477). No tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o juiz da causa concluiu que “razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. ” (id.n.o 25685477). Acrescente-se, ainda, a condição de idosa da requerente agravada e o fato do benefício previdenciário afigurar-se, aparentemente, como sua única fonte de subsistência.

Assim, a “
tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” (STJ, Agravo Interno na Tutela Provisória no REsp 1537333/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2016).

Com relação à multa diária arbitrada, taxada excessiva pela
instituição financeira recorrente, com possibilidades de acarretar enriquecimento indevido à autora agravada, tem-se que
a orientação jurisprudencial do STJ permite o abrandamento do seu rigor. É que “
a redução do valor das astreintes disposta pelo § 6o do art. 461 do CPC (atual art. 537, § 1o, I, CPC/2015) não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
” (STJ, AgRg no AREsp 533301/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 01/09/2014), inclusive, ser revogada “
nos casos em que a multa se torna desnecessária
” (REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, RT vol. 918, pág. 783).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020